Tribunal: TJSP
Processo: 2187668-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Imóvel alienado pela agravante, por escritura pública, há mais de 30 anos – Indícios de que a agravante não mais figura como proprietária do imóvel, o que afasta sua legitimidade passiva tributária neste feito – Probabilidade do direito – Perigo na demora configurado pelo justo receio de constrição patrimonial – Possibilidade de expedição de ofício ao SERASA para a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Imóvel alienado pela agravante, por escritura pública, há mais de 30 anos – Indícios de que a agravante não mais figura como proprietária do imóvel, o que afasta sua legitimidade passiva tributária neste feito – Probabilidade do direito – Perigo na demora configurado pelo justo receio de constrição patrimonial – Possibilidade de expedição de ofício ao SERASA para a exclusão de apontamentos, bem como de suspensão da pesquisa e bloqueio de bens da agravante – Recurso provido.